Tribunal: TJSP
Processo: 1086994-20.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

A alegação da defesa, a respeito de falha no freio do veículo permaneceu no campo das possibilidades e probabilidades, não havendo prova segura no sentido de que o acidente que vitimou a filha dos autores foi causado por tal motivo. Tem-se dos autos que a corré perdeu o controle da

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

A alegação da defesa, a respeito de falha no freio do veículo permaneceu no campo das possibilidades e probabilidades, não havendo prova segura no sentido de que o acidente que vitimou a filha dos autores foi causado por tal motivo. Tem-se dos autos que a corré perdeu o controle da direção e avançou o cruzamento, vindo a colidir contra um poste sobre a calçada, atingindo também a filha dos autores que ali se encontrava, com suas duas amigas. Precedente no sentido de que não se caracteriza como caso fortuito o eventual problema havido nos freios do veículo, não tendo essa alegação o condão de elidir a responsabilidade do condutor do veículo.

Danos morais caracterizados. Morte da filha dos autores no acidente de trânsito. Indenização fixada em 150 salários mínimos para cada coautor.

Pensão mensal. Indenização que possui fundamento no entendimento já pacificado no E. STJ de que "é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro". A Súmula 246 do E. STJ dispõe que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, podendo essa dedução ser feita ainda que a vítima não tenha comprovado o recebimento desse seguro. Dedução determinada.

Não acolhimento da verba postulada a título de gastos com funeral. Prejuízo já experimentado pelos autores, que deveria ter sido comprovado nos autos e não apurado em liquidação de sentença.

Procedência da denunciação da lide. Parcial procedência da ação.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001032835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1086994-20.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ISAIAS
JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSILDA AMORIM SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
HWEI JA SUH e PAULA MIRA JO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente) E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
2
Apelação no 1086994-20.2014.8.26.0100
Apelantes: Isaías José da Silva e Rosilda Amorim Silva
Apelados: Sul América Cia Nacional de Seguros, Hwei Já Suh e Paula Mira Jo
Comarca de São Paulo - 5a Vara Cível Central
Juiz: Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Voto no 24774
Apelação Cível. Ação indenizatória fundada em acidente de
trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.
A alegação da defesa, a respeito de falha no freio do veículo
permaneceu no campo das possibilidades e probabilidades, não
havendo prova segura no sentido de que o acidente que vitimou a
filha dos autores foi causado por tal motivo. Tem-se dos autos que
a corré perdeu o controle da direção e avançou o cruzamento,
vindo a colidir contra um poste sobre a calçada, atingindo também
a filha dos autores que ali se encontrava, com suas duas amigas.
Precedente no sentido de que não se caracteriza como caso
fortuito o eventual problema havido nos freios do veículo, não
tendo essa alegação o condão de elidir a responsabilidade do
condutor do veículo.
Danos morais caracterizados. Morte da filha dos autores no
acidente de trânsito. Indenização fixada em 150 salários mínimos
para cada coautor.
Pensão mensal. Indenização que possui fundamento no
entendimento já pacificado no E. STJ de que “é devido o
pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família
de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo
ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de
idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à
expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na
data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer
primeiro”. A Súmula 246 do E. STJ dispõe que o valor do seguro
obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente
fixada, podendo essa dedução ser feita ainda que a vítima não
tenha comprovado o recebimento desse seguro. Dedução
determinada.
Não acolhimento da verba postulada a título de gastos com
funeral. Prejuízo já experimentado pelos autores, que deveria ter
sido comprovado nos autos e não apurado em liquidação de
sentença.
Procedência da denunciação da lide. Parcial procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
3
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida à f. 658/661 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por ISAÍAS JOSÉ DA SILVA e ROSILDA PINHO
AMORIM, em relação a HWEI JÁ SUH e PAULA MIRA JO, com
denunciação da lide à SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS,
julgou improcedente o pedido e condenou os autores no pagamento das
custas e despesas processuais.
Apelaram os autores (f. 666/676) alegando, em suma, que:
(a) o laudo pericial atestou a inexistência de falhas no veículo, mas a
sentença apelada se fundou exclusivamente no laudo técnico apresentado
pelas rés, cuja conclusão é conflitante com a do laudo pericial; (b) o
mecânico que realizou a manutenção do veículo horas antes do acidente,
afirmou que o freio estava em perfeito funcionamento, não havendo
possibilidade de ter falhado; (c) a corré estava conduzindo o veículo em
alta velocidade e não respeitou o semáforo, ocasião em que colheu a filha
dos autores; (d) o fato de o acidente ter sido causado, supostamente, por
falha mecânica, não afasta a responsabilidade daquele que tem o dever de
zelar pela manutenção e segurança do veículo; (e) fazem jus às
indenizações postuladas na inicial.
A apelação, não preparada por serem os apelantes
beneficiários da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 680/692 e
694/697).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 17/11/2017,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 663); a
apelação, protocolada em 05/12/2017, é tempestiva.
De início, observa-se que, não obstante o julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
4
anterior agravo de instrumento, nestes autos, por esta 35a Câmara de
Direito Privado, foi proferido acórdão não conhecendo da apelação e
reconhecendo a prevenção da 34a Câmara de Direito Privado, em razão do
anterior julgamento de ação ajuizada por outra vítima do mesmo acidente
aqui narrado (proc. 1128580-66.2016.8.26.0100), diante do risco de
decisão conflitantes (f. 711/716).
Todavia, suscitado conflito de competência pela 34a Câmara
de Direito Privado, sob a alegação de que houve o anterior julgamento de
agravo de instrumento por esta Câmara (f. 723/727), a Turma Especial do
Direito Privado 3 decidiu pela competência desta 35a Câmara, afastando o
risco de ocorrência de decisões conflitantes (f. 798/804).
Com a ressalva de meu entendimento pessoal, no sentido
de que há risco de decisões conflitantes, não quanto às verbas
indenizatórias postuladas pelos autores, mas em especial quanto à culpa
da ré pelo acidente, passo a proferir o voto de mérito no presente caso.
Tem-se dos autos a ocorrência do acidente, no dia
30/01/2014, que vitimou a filha dos autores.
Segundo a narrativa do boletim de ocorrência, “a indiciada
Hwei Ja Suh, conduzindo o veículo Honda Civic, placas EJG0234, atropelou as vítimas
Jaqueline Amorim Silva, Nubia Andréia Leite e Pamela Aparecida Rodrigues Silva, que
encontravam-se sobre a calçada (...). A vítima Jaqueline não resistiu aos ferimentos e
faleceu. As outras duas vítimas e a indiciada permaneceram internadas. (...)” (f. 23/33).
Os autores ajuizaram a presente ação em relação à
motorista e à corré proprietária do veículo, postulando a condenação delas
no pagamento de indenização por danos morais, pensão mensal e
despesas com funeral, em razão do falecimento de sua filha nesse
acidente.
Em contestação, as rés sustentaram a ocorrência de caso
fortuito, a saber, que: (a) dias antes do acidente o veículo havia sido
submetido a revisão, com intervenção no sistema de freios e, instantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
5
antes do acidente, foi feita uma lavagem completa no veículo, com
aplicação de produtos químicos desengraxantes; (b) quando ia entrar no
cruzamento de vias, com o semáforo aberto para si, a corré motorista teve
sua trajetória interceptada por um outro veículo e, ao tentar acionar o pedal
de freio com força, por duas vezes, não conseguiu fazer uma curva à
esquerda e seguiu trajetória praticamente reta, colidindo contra um poste
de concreto e um poste metálico na esquina da Rua Rio Bonito com a rua
Hannemann, momento em que infelizmente atingiu a filha dos autores e
outras duas pessoas que estavam naquele local.
O laudo pericial do Instituto de Criminalística aduziu e
concluiu que:
“Não foram encontrados na pavimentação da pista vestígios de frenagem
ou derrapagem de aspecto recente, que pudessem estar relacionados com
esse acidente. (...)
Do veículo (...) seus sistemas de segurança para o tráfego (freio, direção
e elétrico) atuavam a contento quando dos exames, exceto farol esquerdo
danificado no acidente (...). O veículo é provido de câmbio automático
que operava normalmente quando dos exames. Após análise, seus
sistemas de freio também operavam normalmente (...).
Trafegava o veículo Honda/Civic de placas EJG-0234, pela pista da Rua
Dr. Ornelas, no sentido Bairro-Centro, quando na altura do cruzamento
com a Rua Rio Bonito, rua Hannemann, Praça Padre Bento, não efetuou
a curva à direita para adentrar na Rua Rio Bonito ou não efetuou a curva
à esquerda para adentrar na Rua Rodrigues dos Santos, desgovernou por
motivos escapes à perícia, galgou o passeio público e atropelou pedestres
e chocou sua dianteira contra poste metálico de sinalização e contra
poste de concreto de iluminação pública, causando desta forma o
acidente. Não foram constatados na pista citada e nem no veículo
acidentado anomalias que pudessem justificar o acidente” (f. 127/159).
Foi denunciada a lide à seguradora Sul América Cia
Nacional de Seguros, que ofereceu sua resposta, alegando que o contrato
de seguro possui cobertura para danos materiais, corporais e morais (f.
207/223).
Para roborar a alegação de que houve problema no
acionamento do freio do veículo, as rés juntaram laudo realizado por
engenheiro mecânico, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
6
“O recibo emitido pela oficina Reyscar confirma que houve substituição
das pastilhas de freio (...). Como visto anteriormente, o veículo passou,
também, por uma 'lavagem completa' momentos antes do acidente,
inclusive por baixo, com a utilização de 'produtos químicos tradicionais
de limpeza do tipo desengraxantes'. Importante notar que a utilização de
produtos químicos do tipo 'desengraxantes' não é recomentada por
nenhuma montadora de veículo. No caso específico de lavagem, os
produtos utilizados podem ter influência direta na perda de eficiência do
sistema de freios (...) Após a lavagem do veículo com sistema de alta
pressão, ainda que sem a utilização de produtos químicos do tipo
desengraxantes, é recomendável que se 'seque primeiro os freios', pois a
lavagem pode comprometer a eficiência do sistema de frenagem (...).
Produtos do tipo 'desengraxantes' possuem alto teor de viscosidade e
podem ter agravado o risco acima apontado, caso tenham ficado
impregnados entre os discos e pastilhas de freios. (...) Há alta
probabilidade de que, desde a saída do posto, os freios somente tenham
sido acionados no local do acidente (...). Diante do que foi apurado,
existe substancial e concreta probabilidade do veículo ter tido problemas
no sistema de freios em face da manutenção anteriormente executada,
bem como de ter perdido a eficiência de frenagem em razão das zonas de
atrito (discos e pastilhas) estarem impregnadas com a mistura água +
desengraxante” (f. 162/188).
Veio aos autos cópia do processo crime que tramitou em
relação à corré motorista, com prolação de sentença de procedência da
denúncia, com a condenação de Hwei Ja Suh ao cumprimento de pena de
quatro anos e oito meses de detenção, sem prejuízo da suspensão da
permissão de dirigir veículo automotor por 04 anos (f. 357/519).
A mencionada sentença, todavia, foi reformada em sede
recursal, com absolvição da corré das acusações que lhe foram imputadas
(f. 575/584), com trânsito em julgado (f. 585).
Foi produzida prova oral nos presentes autos.
Pamela Aparecida Rodrigues da Silva, testemunha arrolada
pelos autores, afirmou que: (a) estava com a vítima e com Jaqueline no dia
dos fatos; (b) não viu as circunstâncias do acidente, mas foi atingida na
calçada, juntamente com as duas amigas (f. 629).
Ricardo Felício, testemunha arrolada pelos autores, afirmou
que: (a) executou o serviço de troca de pastilha, filtro de combustível e filtro
de ar; (b) realizou todos os serviços e depois deixou o veículo no posto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
7
gasolina, para ser lavado; (c) no dia seguinte, soube da ocorrência do
acidente com esse veículo; (d) chegou a andar com o veículo para dar
assentamento na pastilha e estava tudo perfeito, o carro freava
normalmente; (e) sabe que no posto foi feita uma lavagem completa no
carro; (f) a pastilha era nova, vinda da concessionária e não há
possibilidade de que tenha falhado, ainda que estivesse molhada (f. 630).
Paulo Sérgio Battiato, testemunha arrolada pelos autores,
relatou que: (a) lava carros há mais de 30 anos e, realmente, utilizou um
desengraxante chamado Solupan para limpar o veículo e nunca teve
qualquer problema com esse tipo de produto; (b) o posto do depoente fica a
uns 200m do local do acidente; (c) não estava no local, mas os funcionários
do depoente o informaram que a ré pegou o carro e teve certa dificuldade
para manobrar (f. 628).
Maria Aparecida Albuquerque, testemunha arrolada pelas
rés, relatou que: (a) trabalhou por muitos anos para a família da corré
motorista e por diversas vezes andou de carro com ela; (b) a corré nunca
causou qualquer acidente (f. 626).
José Cícero da Silva, testemunha arrolada pelas rés, afirmou
que: (a) trabalhou por 18 anos para a família da ré e nunca a viu causar
algum acidente; (b) no dia dos fatos levou o veículo à oficina e combinou
com Ricardo que o veículo seria deixado no posto de combustíveis; (c) a ré
foi buscar o veículo no posto; (d) esse veículo era da sobrinha da ré, e era
automático (f. 627).
Sobreveio a sentença ora apelada.
Observa-se, de início, que a absolvição da motorista corré
na esfera criminal, por insuficiência de provas, não faz coisa julgada na
esfera cível, pois "Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil
poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência
material do fato." (art. 66 do CPP).
Assiste razão aos autores ao insistirem na responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
8
das rés pelo acidente que vitimou sua filha.
Não há que se falar, ao contrário do que alegaram as rés,
em ocorrência de caso fortuito na hipótese.
A testemunha Ricardo Felício, que realizou a revisão no
veículo, afirmou que chegou a andar com o veículo após a troca das
pastilhas e estava tudo funcionando perfeitamente, com o veículo freando
normalmente. Paulo Sérgio Battiato, responsável pela lavagem do veículo
após a revisão, afirmou que nunca teve qualquer problema com o produto
utilizado.
O laudo apresentado pelas rés, por sua vez, não tem o
condão de comprovar a existência de defeitos ou problemas na frenagem
do veículo. Esse laudo permaneceu no campo especulativo, tendo sido
elaborado oito meses após o acidente sem a realização de perícia direta no
veículo, ao contrário do perito do Instituto de Criminalística, que, no dia dos
fatos, examinou o veículo e constatou que os sistemas de freio operavam
normalmente.
Segundo o laudo encomendado pelas rés, o produto
utilizado na lavagem pode comprometer a eficiência do sistema de
frenagem, sendo recomendável a secagem dos freios, mas não há
qualquer dado ou afirmação de que o veículo tenha sido retirado do posto
de combustíveis logo após a sua lavagem, ou de que foi retirado sem a
secagem do sistema de freios.
Esse relatório mencionou, ainda, que há alta probabilidade
de que, desde a saída do posto, os freios somente tenham sido acionados
no local do acidente, mas não se afigura razoável que um motorista saia
com o veículo de um posto de combustíveis, ingresse em rua movimentada
na região central de São Paulo e trafegue por alguns quarteirões sem
acionar os freios nenhuma vez sequer.
Tem-se, portanto, que a alegação da defesa a respeito de
falha no freio do veículo permaneceu no campo das possibilidades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
9
probabilidades, não havendo prova segura no sentido de que o acidente
que vitimou a filha dos autores foi causado por tal motivo.
O que se tem nestes autos é que a corré, dirigindo o Honda
Civic, perdeu o controle da direção e atravessou o cruzamento, vindo a
colidir contra um poste sobre a calçada, atingindo também a filha dos
autores que ali se encontrava, com suas duas amigas.
Nesse particular, as fotografias de f. 135/139 e o croquis de
f. 132, constantes do laudo do Instituto de Criminalística, revelam o local
onde o veículo parou após a colisão.
Não socorre às rés, ademais, a alegação de que a corré
motorista costumava dirigir com cuidado e jamais se envolveu em
acidentes de trânsito, pois, no presente caso, está demonstrado que ela
não manteve o controle sobre a direção do veículo e, ainda que tenha
havido o alegado problema com o sistema de freios, não demonstrou a
condutora domínio do veículo, habilidade e atenção necessários à
segurança do trânsito.
Finalmente, esta C. Câmara já decidiu que não se
caracteriza como caso fortuito o eventual problema havido nos freios do
veículo, não tendo essa alegação o condão de elidir a responsabilidade do
condutor do veículo.
Nesse sentido, peço vênia para colacionar trecho de
acórdão proferido por esta C. 35a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria
do Exmo. Des. Artur Marques (apelação n. 0201850-34.2002.8.26.0100, j.
em 13/06/2016):
“(...) distintamente do que se alega, as circunstâncias de estar
dirigindo veículo de propriedade de terceiro e de que o acidente
ocorreu em decorrência de falha no sistema de freio não têm o
condão de afastar sua responsabilidade pelos danos causados ao
autor. (...) a tese de defeito mecânico do veículo não o isenta da
responsabilidade civil. (...) o alegado defeito no freio constitui fato
de terceiro em relação à vítima. Nesse sentido, é precisa a lição de
Arnaldo Rizzardo de que “o defeito do veículo, em algum de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
10
componentes, que provoca o acidente, não se enquadra ao conceito de
caso fortuito, ou força maior. (...) Quem põe em circulação veículo
automotor assume, só por isso, a responsabilidade pelos danos, que do
uso da coisa resultarem para terceiros. Os acidentes, inclusive os
determinados pela imprudência de outros motoristas, ou por defeitos da
própria máquina, são fatos previsíveis e representam um risco que o
condutor de automóveis assume, pela só utilização da coisa, não
podendo servir de pretexto para eximir o autor do dano do dever de
indenizar.”(RIZZARDO, Arnaldo. A Reparação nos acidentes de
Trânsito. 9a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 95-96)”.
Por tais motivos, caracterizada está a responsabilidade da
condutora do veículo pelo acidente narrado, e, também, a responsabilidade
da corré proprietária, pelos danos causados na condução de seu veículo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo
responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o
conduz e provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja
seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso,
uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o mau uso cria a
responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a
responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica
solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do
risco para os seus semelhantes” (REsp n° 577.902, 3a Turma, Relator
Ministro Pádua Ribeiro).
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
ENVOLVIDO PARA A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) II - O
proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a
quem emprestou o veículo. Precedentes. III (..) Agravo Regimental
improvido. (AgRg no AI No 1.135.515 - SP (2008/0271598-8), REL.
MINISTRO SIDNEI BENETI).
Passa-se, nesta oportunidade, ao exame das verbas
indenizatórias postuladas na inicial, a saber, (a) por danos morais de 500
salários mínimos para cada um dos autores, (b) danos emergentes,
consistentes nas despesas com “funeral jazigo e luto da família, a ser apurado em
liquidação de sentença”, (c) pensão mensal, devida até a data em que a vítima
completaria 65 anos, no valor de 2/3 de um salário mínimo, reduzido para
1/3 após a data em que completaria 25 anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
11
A apelação comporta parcial provimento.
A filha dos autores, então com 19 anos de idade, faleceu em
30/01/2014 em razão das lesões sofridas no acidente narrado nestes autos.
É inolvidável a profunda dor vivenciada pelos autores com a
perda de sua filha nesse acidente, grande angústia e sofrimento, estando
caracterizada a ocorrência de danos morais indenizáveis.
Afigura-se razoável a fixação da indenização por danos
morais, a cada coautor, no valor equivalente a 150 salários mínimos,
vigente neste julgamento, com correção monetária a partir de então e juros
de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, nos termos da Súmula
54 do E. STJ.
A vítima trabalhava como balconista na ocasião do acidente,
recebendo salário de R$933,00 (f. 21), o coautor se qualificou como
mecânico e a coautora, do lar, e são, nestes autos, beneficiários da
assistência judiciária.
É de se concluir que se trata de família de baixa renda e,
nesse caso, o E. STJ vem decidindo que é devido o pensionamento aos
pais, pela morte de filho, pois se presume que a vítima contribuía, com o
fruto de seu trabalho, para a composição do orçamento doméstico.
E firme é o entendimento no STJ de que “é devido o
pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa
renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua
remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido
para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima,
segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos
beneficiários, o que ocorrer primeiro”.
Menciono, a propósito, precedentes daquela C. Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM RESULTADO MORTE.
PENSÃO
MENSAL.
TERMO
FINAL.
ALTERAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1.
Segundo
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
12
jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela
morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3
(dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde
os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data
correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do
IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que
ocorrer primeiro. No caso, tendo o recorrente formulado pedido para que
o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e
cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de
julgamento ultra petita. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1287015/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016,
DJe 20/04/2016).
Essa pensão é devida desde o falecimento da vítima até a
data em que ela completaria 65, limite esse constante da inicial, ou até a
data de falecimento de seus pais, e será calculada sobre um salário
mínimo, como também postulado pelos autores.
É de se reconhecer, ainda, o direito de um dos autores
acrescer a parte da pensão que caberia ao outro, quando cessado o direito
deste ao seu recebimento, decorrendo tal direito do arbitramento da
pensão.
É esse o posicionamento desta Corte e do STJ:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
Pretensão
indenizatória
julgada
procedente. Prova indicativa de que o motorista do caminhão betoneira,
imprudentemente, encetou manobra de marcha à ré em local
inapropriado. Queda do caminhão sobre a residência em que estava o pai
e marido das autoras provocando sua morte. Responsabilidade da
proprietária do caminhão pela reparação dos danos. Pensão mensal e
direito de acrescer entre às autoras corretamente definidos (...) (Apelação
n° 0106306-06.2008.8.26.0004. Relator(a): Sá Duarte, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 17/06/2013).
Considera-se como data de vencimento das pensões o 5o
dia útil de cada mês, vencendo-se a primeira no mês seguinte ao do
acidente, fevereiro de 2014, que deverá ser calculada de forma
proporcional, considerando que o acidente ocorreu no dia 30/01/2014.
Fazem jus os autores ao recebimento, também, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
13
gratificação de Natal e 1/3 de férias, considerando que a vítima trabalhava
com registro em carteira (f. 21).
O valor da pensão mensal será periodicamente reajustado
de acordo com a variação do salário mínimo.
Os valores das pensões já vencidas devem ser pagos de
uma só vez, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a
partir de cada vencimento (art. 397, CC).
Nesse sentido, menciono o seguinte precedente do E. STJ:
DIREITO CIVIL. PENSÃO FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. A pensão fixada a título de indenização
por ato ilícito em número de salários mínimos também deve ser corrigida
monetariamente, não sendo lícito afirmar que ela apenas será reajustada
com a alteração do valor do próprio salário mínimo. Agravo regimental
improvido. (AgRg no Ag 816.398/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJ 28/08/2008).
Quanto às pensões vincendas, caso não sejam pagas em
seus vencimentos, serão corrigidas pelos índices da tabela prática deste
Tribunal e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada
vencimento.
Assiste razão às rés ao sustentar que, do valor devido a
título de pensão mensal será deduzido o relativo à indenização do seguro
obrigatório DPVAT.
Isso porque, nos termos da Súmula 246 do E. STJ, o valor
do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente
fixada e, segundo precedentes daquela E. Corte, tal dedução deve ser feita
ainda que a vítima não tenha comprovado o recebimento desse seguro
(EDcl
no
REsp
1198490/DF,
Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em
21/10/2010, DJe 04/11/2010; REsp 861.319/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI,
QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 310).
Finalmente, esta ação foi ajuizada em setembro de 2014,
oito meses após o falecimento e o funeral da filha dos autores no acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
14
de trânsito, mas não constou da inicial quais os valores desembolsados
pelos autores com despesas de funeral e jazigo, tendo sido formulado
pedido para que fossem apuradas em liquidação de sentença.
Ora, o prejuízo já havia sido experimentado e deveria ter
sido demonstrado nos autos; em se tratando de prejuízos materiais já
experimentados, necessária era a juntada aos autos dos comprovantes das
alegadas despesas.
Não realizada a prova do desembolso de tais valores, esse
pedido é rejeitado neste julgamento, o que conduz à parcial procedência da
ação.
A denunciação da lide é julgada procedente.
Nos termos do contrato de seguro celebrado entre a corré
proprietária do veículo e a seguradora Sul América Cia Nacional de
Seguros, vigente no período de 03/07/2013 a 03/07/2014, houve
contratação de cobertura para danos materiais, no valor de R$80.000,00,
para danos corporais, no valor de R$80.000,00 e para danos morais, de
R$10.000,00 (f. 118).
Há, portanto, cobertura securitária para as verbas acolhidas
neste julgamento, a saber, por danos morais e a pensão mensal, que,
conforme esclarecido pela seguradora em sua contestação, se insere na
cobertura para danos corporais.
Nesse quadro, a denunciação da lide é julgada procedente,
para ser a denunciada a pagar as verbas que as rés foram condenadas a
pagar na lide principal, com observância, contudo, dos limites do contrato
de seguro, corrigidos desde a vigência do seguro.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação para
(a) julgar a ação parcialmente procedente, com a condenação das rés,
solidariamente, no pagamento aos autores de indenização por (a1) danos
morais, a cada coautor, no valor de 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos vigentes neste julgamento, corrigidos pelos índices da tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
15
prática do TJ desde então e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a data do acidente e (a2) na forma de pensão mensal, fixada em 2/3
de um salário mínimo, desde a data do acidente até a data em que a vítima
completaria 25 anos de idade, sendo reduzida a partir de então para 1/3 de
um salário mínimo, até a data em que vítima completaria 65 anos de idade,
ou até o falecimento de seus pais, o que ocorrer primeiro, com
reconhecimento do direito de acrescer e (b) julgar procedente a
denunciação da lide, com a condenação da seguradora litisdenunciada no
pagamento das verbas a que as rés foram condenadas a pagar na lide
principal, observados os limites do contrato de seguro corrigidos desde a
vigência do seguro.
Os autores decaíram apenas do pedido relativo à verba
indenizatória referente às despesas com o funeral, cujo valor é pequeno em
relação aos pedidos indenizatórios por dano moral e de pensão mensal.
A sucumbência dos autores, portanto, foi diminuta,
devendo as rés responder por inteiro com as verbas da sucumbência.
Condeno as rés a recolherem aos cofres públicos os
valores que os autores teriam gasto a título de custas e despesas
processuais, caso não fossem beneficiários da assistência judiciária,
corrigidas desde as datas em que teriam sido desembolsadas e a pagarem
honorários ao advogado dos autores fixados em 10% do valor atualizado
da condenação (a indenização por danos morais somada às pensões
mensais vencidas e doze pensões vincendas a partir do trânsito em
julgado). Não houve resistência da seguradora quanto à
denunciação da lide, razão pela qual não é ela condenada a pagar verbas
da sucumbência na denunciação da lide. Deverá, contudo, suportar a
sucumbência a que as rés foram condenadas a pagar na lide principal, nos
limites do contrato de seguro.
Finalmente, considerando que o contrato de seguro cobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1086994-20.2014.8.26.0100 – voto n. 24774
16
danos sofridos por terceiros, contém estipulação em favor de terceiros,
podem os autores, como beneficiários dessa estipulação, cobrar
diretamente da seguradora a verba indenizatória que lhes é devida,
respeitados os limites previstos na apólice.
Essa possibilidade, ademais, está expressamente prevista
no art. 128, parágrafo único, do atual CPC.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica